Tribunal: TJMT
Processo: 0029667-42.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
RED No 0029667-42.2011.8.11.0041
Vistos etc.
Antes da análise dos Embargados de Declaração interpostos pelo HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA e ANTÔNIO VIEIRA DE MORAES, conforme IDs nos. 3025559 e 34095964, encaminhem-se os presentes autos ao setor competente para que proceda a juntada das notas taquigráficas das sessões dos dias 22/11/2019 e 04/12/2019, relativas ao julgamento da Apelação no 0029667-42.2011.8.11.0041.
Após, dê-se vistas às partes para, querendo, ratificar ou retificar os termos dos aclaratórios, bem como das contrarrazões aos embargos opostos pelas partes adversas.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de maio de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora